Tribunal: TJDFT
Processo: 0733934-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO SOBRE BEM IMÓVEL EM COMUM. USUFRUTO EXCLUSIVO POR UM DOS EX-COMPANHEIROS. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. TAXAS REFERENTES AO IMÓVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de pagar quantia certa, em virtude de alugueis devidos decorrente do usufruto exclusivo de imóvel comum. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos do autor.
2 – Imóvel comum utilizado com exclusividade. É devido o pagamento de aluguéis em favor do outro companheiro condômino, com a aplicação do art. 1.326 do Código Civil, na hipótese de dissolução de união estável, permanecendo o imóvel comum na posse exclusiva de um dos companheiros (Acórdão 1239229, 00000233920178070014, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma). Precedente no STJ: (REsp 1.250.362/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 20/02/2017.). Os litigantes permaneceram em união estável pelo período de 10/12/1999 a 01/03/2017. Ocorrida à dissolução da união estável entre o autor e a ré, restou acordado que o imóvel em comum seria alienado e o valor dividido entre as partes. Importante destacar que todo o patrimônio do casal foi dividido em partes iguais, ou seja, 50% para cada. Ocorre que, antes da alienação, a ré permaneceu em usufruto exclusivo do imóvel, razão pela qual é devido o pagamento de aluguel ao autor a partir de agosto de 2020 – data em que houve a notificação extrajudicial em que o autor comunicou o fim do comodato à ré – até a data da alienação do imóvel (novembro de 2020), ou seja, 4 meses. O fato de a autora residir no imóvel com os filhos do casal não obsta a necessidade do pagamento de aluguel. Conforme consignado na sentença, eventual discussão sobre as despesas dos filhos devem ser tratadas no juízo competente.
3 – Valor do aluguel. Conforme orçamentos juntados pelo autor (ID 25113514 - Pág. 12), a média dos valores de locação praticados na região é R$ 7.560,00 mensais, considerando imóveis similares ao bem em questão. Tendo em vista que metade do imóvel pertence à ré, o valor do aluguel deve ser proporcional ao quinhão pertencente ao autor (50%), ou seja, R$ 3.780,00. Assim, uma vez que a ré permaneceu com o usufruto exclusivo do imóvel por aproximadamente 4 meses, é devido o pagamento de R$ 13.521,59 (ID 25113552 - Pág. 4).
4 – Conservação do imóvel. Despesas em comum. Verifica-se que o autor efetuou sozinho o pagamento de R$ 74.816,17 (ID. 25113540 - Pág. 2, ID 25113540), referente a empréstimos financeiros que foram aplicados na conservação do imóvel e pagamento de outras taxas. O gasto também deve ser dividido entre as partes (50% para cada), de modo que é devido pela autora, ainda, o pagamento de metade do valor, ou seja, R$ 37.408,08. Dentre as despesas com a conservação do imóvel, a recorrente questiona o pagamento, pelo autor, à Cooporativa Habitacional “Casa Bella”, no valor de R$ 4.487,16. Apesar de constar no registro imobiliário que ao autor pertencia 70% do imóvel e 30% à ré, o acordo firmado na partilha de bens determinou que todos os gastos e bens do casal seriam divididos por igual, sendo 50% para cada parte. Desse modo, não merece prosperar a tese levantada pela recorrente de que o autor deve arcar com 70% da despesa, notadamente porque, quando da venda do imóvel, a ré se beneficiou com a metade do valor.
5 – Compensação de valores. No curso do processo o autor reconheceu que era devedor da quantia de R$ 11.385,57 (ID 25113552 - Pág. 2), conforme consignado na partilha de bens homologado no processo de no 0738835-06.2017.8.07.0016 (ID 25113517 - Pág. 3). Tal quantia deve ser atualizada a partir da data da homologação da partilha (dezembro de 2017), momento em que o valor foi fixado, e não da data em que se tornou exigível, de modo que deve ser acolhida a tese da recorrente nesse ponto, o que resulta no montante de R$ 17.222,56. Ainda, o autor reconheceu que a ré lhe efetuou um pagamento antecipado no valor e R$ 27.309,43. Desse modo, ao compensar os valores já pagos pela recorrente (R$ 17.222,56 + R$ 27.309,43 = 44.531,99) com os valores devidos (R$ 13.521,59 + R$ 37.408,08 = R$ 50.929,67), conclui-se que a ré ainda deve ao autor o valor de R$ 6.397,68. Desse modo, tendo em vista que a ré ainda se encontra em débito com o autor, é improcedente o pedido contraposto formulado. Sentença que se reforma para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 6.397,68. Mantidas as demais disposições.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W